Tribunal: TJES
Processo: 5003298-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003298-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO MACIEL BARBOSA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

2.
Caso em que, diante da presença de elementos que infirmam a presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência, foi determinado dilação probatória, indicando-se precisamente os documentos a serem juntados, em observância aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 1º da CPC c/c art. 5º, LV, da CF).

3
. Juntada parcial de documentos que não permite ao órgão julgador tomar conhecimento da efetiva realidade financeira do agravante, notadamente em relação à existência de outras fontes de renda.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da decisão de id. 7974352, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça por ele requerido, determinando sua intimação para que, no prazo de 5 dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignado, o agravante alega que os documentos acostados aos autos (declaração de imposto de renda e CTPS) são suficientes à comprovação da sua hipossuficiência financeira, bem como que ao órgão julgador não é lícito exigir a apresentação específica de documentos específicos, como extratos bancários.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

“Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO MACIEL BARBOSA
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao ora agravante.

Distribuído o recurso, diante da presença de elementos que infirmavam a hipossuficiência financeira do agravante, esta d. Relatoria determinou sua intimação para, em 5 dias, apresentar documentação hábil à comprovação de sua insuficiência de recursos, notadamente: declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 6 meses e comprovantes de rendimentos (id. 7743640).

Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante peticionou nos autos (id. 7868890), limitando-se a coligir aos autos duas declarações de imposto de renda e a sua carteira de trabalho, que informam remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.600,00.

Não bastasse referido patamar remuneratório militar em desfavor da alegada insuficiência de recursos, verifica-se também que o agravante deixou de juntar aos autos os seus extratos bancários, circunstância que impede a este órgão julgador tomar conhecimento da sua efetiva realidade financeira, notadamente ante a impossibilidade de aferir a existência de outras fontes de renda.

Nesse contexto, conquanto se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), dos autos se inferem elementos que infirmam a insuficiência de recursos alegada pelo agravante, razão pela qual deve ser inferido o benefício pleiteado.

Do exposto, nos termos da fundamentação acima,
INDEFIRO

o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante e, com fulcro no art. 99, §7º, do CPC,
DETERMINO

sua intimação

para que, no prazo de 5 dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.”

Pois bem.

Em que pese as alegações do agravante, não vislumbro razões para modificar a conclusão alcançada.

De início, destaco que este órgão julgador observou precisamente o procedimento previsto no art. 99, §7º, do CPC, ao determinar que a ora agravante comprovasse a sua insuficiência de recursos, ante a presença de elementos que aparentam infirmar a presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade. 2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011747-91.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/09/2023)

Saliento que foram, inclusive, observados os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 1º da CPC c/c art. 5º, LV, da CF), este último em sua dimensão de auxílio-adequação, indicando-se de forma precisa os documentos que deveriam ter sido juntados para prova da insuficiência de recursos do ora agravante.

O agravante, todavia, deixou de coligir os extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, conforme determinado, circunstância que impede a este órgão julgador tomar conhecimento da sua efetiva realidade financeira, notadamente em relação à existência de outras fontes de renda.

Tal fato, somado à remuneração mensal auferida (R$ 3.733,16 em 2023; R$ 4.600,00 em 2022 – ids. 7869801 e 7869806), não permite concluir, com segurança, a insuficiência de recursos do agravante.

Por tais razões, não vislumbro razões para reforma da decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou sua intimação para recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientado pel
a eminente relatora Desembargadora Heloisa Cariello
“Cuida-se de agravo interno interposto por ROBERTO MACIEL BARBOSA em face da decisão de id. 7974352, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante, determinando sua intimação para que, no prazo de 5 dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção”.

A eminente Relatora apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso destacando que “este órgão julgador observou precisamente o procedimento previsto no art. 99, §7º, do CPC, ao determinar que a ora agravante comprovasse a sua insuficiência de recursos, ante a presença de elementos que aparentam infirmar a presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência”. Salientou “que foram, inclusive, observados os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 1º da CPC c/c art. 5º, LV, da CF), este último em sua dimensão de auxílio-adequação, indicando-se de forma precisa os documentos que deveriam ter sido juntados para prova da insuficiência de recursos do ora agravante”. Afirmou que o agravante “deixou de coligir os extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, conforme determinado, circunstância que impede a este órgão julgador tomar conhecimento da sua efetiva realidade financeira, notadamente em relação à existência de outras fontes de renda” e que “Tal fato, somado à remuneração mensal auferida (R$ 3.733,16 em 2023; R$ 4.600,00 em 2022 – ids. 7869801 e 7869806), não permite concluir, com segurança, a insuficiência de recursos do agravante”.

Com a devida vênia que merece
a

culta relatora
, tenho que o julgamento do recurso deve ter outro desfecho.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive sido acostado documento que indica a impossibilidade dele arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e o de sua família (id. 7669130 – Pág. 1 e id. 7869801 – Pág. 1), ou seja, demonstrou que possui um salário de R$2.380,67 (dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos) de forma que os
elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência
econômico-financeira
deduzida pel
o
agravante,
mas ao contrário corroboram-na.
Não há sequer um indício de que
o
agravante disponha de capacidade de custear as despesas d
o
processo
.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso, pedindo vênia
à
eminente relator
a Desembargadora Heloísa Cariello
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo
ao

agravante o benefício da
gratuidade da
justiça no âmbito do processo n.
5001634-97.2023.8.08.0047
,
em tramitação na
Segunda Vara Cível da
Comarca de
São Mateus
.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.